Tribunal: TJSP
Processo: 2073761-59.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Peculato
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: j. 19/06/2024.
TJSP, Agravo Interno Cível 2343704-19.2024.8.26.0000, Rel. Ricardo Dip, Órgão Especial, j. 05/02/2025.
(TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2073761-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Cleudson Garcia Montali contra ato do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, visando a reforma de decisão sobre a competência para julgamento de habeas corpus relacionado à "Operação Raio-X". O impetrante alega prevenção da 16a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Cleudson Garcia Montali contra ato do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, visando a reforma de decisão sobre a competência para julgamento de habeas corpus relacionado à "Operação Raio-X". O impetrante alega prevenção da 16a Câmara de Direito Criminal para processar e julgar o habeas corpus e todos os processos conexos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prevenção da 16a Câmara de Direito Criminal para julgar o Habeas Corpus no 2014433-04.2025.8.26.0000 e processos conexos, em razão de conexão instrumental e disposições do Regimento Interno do Tribunal.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus foi arquivado por desistência do impetrante, homologada pelo Relator.
4. A conexão dos processos criminais não pode ser revista em mandado de segurança, pois exige reexame de provas.
5. Não há direito líquido e certo à determinação da conexão como critério absoluto para fixação de competência.
6. Mandado de segurança não substitui recurso, conforme Súmula no 267 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. Não cabe mandado de segurança para discutir competência baseada em conexão de processos criminais. 2. A via mandamental não substitui recurso.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 76, incisos I, II e III.
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, art. 105.
Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula no 267.
TJSP, Mandado de Segurança Criminal 2112403-38.2024.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Julgador: j. 19/06/2024.
TJSP, Agravo Interno Cível 2343704-19.2024.8.26.0000, Rel. Ricardo Dip, Órgão Especial, j. 05/02/2025.